Tribunal: TJPA
Processo: 0043474-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043474-73.2013.8.14.0301

APELANTE: JEREMIAS CARDOSO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO EM AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE NULIDADE. EFEITO TRNSLATIVO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I-
Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

II-
Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III-
Aplico o efeito translativo para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA DE OFÍCIO, posto isso JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0043474-73.2013.8.14.0301

APELANTE: JEREMIAS CARDOSO DA CONCEICAO

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: OSIRIS ANTINOLFI FILHO

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta
JEREMIAS CARDOSO DA CONCEICAO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), em 60 parcelas mensais de R$ 567,01 (quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato não prevê expressamente a capitalização mensal de juros, anatocismo, cláusula mandato, indexadores alternativos, flutuação de taxas e comissão de permanência, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita e invertido o ônus da prova (ID 1061185).

Contestação apresentada no ID 1061186.

Réplica apresentada no ID 1061191.

Sentença proferida (ID 1061192), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados desde que expressamente pactuada, sendo considerada que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; 2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo inclusive inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; 3); a restituição dos valores pagos pelo autor não deve prosperar uma vez que legal os valores cobrados, configurando vantagem indevida a restituição de valores livremente pactuados, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade ou má-fé da parte que realizou a cobrança; 4) que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), como o próprio nome diz, trata-se de imposto que tem como fato gerador a entrega do valor do empréstimo, ou a sua colocação à disposição do interessado, e que, por consequência, tem como contribuintes as pessoas tomadoras de crédito, sendo que a sua cobrança é exigência legal prevista para as operações financeiras descritas nas leis que regulamentam a matéria.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1061193) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois trata-se de situação que não é apenas de direito, enseja provas, depoimentos e não sendo produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões apresentadas (ID 1061194).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0043474-73.2013.8.14.0301

APELANTE: JEREMIAS CARDOSO DA CONCEICAO

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: OSIRIS ANTINOLFI FILHO

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

Ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é o mais comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação juntando objeto da revisão, o que não ocorreu no presente caso, onde o juiz inverteu o ônus da prova, determinou a juntada do contrato, mas o banco não trouxe o documento.

Sendo o contrato um documento imprescindível para o julgamento de demanda revisional, é impossível analisar os argumentos trazidos na apelação. Posto isso, menciono o que CPC determina:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, aplico o efeito translativo para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, posto isso
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023